Tribunal: TJDFT
Processo: 0742276-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742276-04.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA PERMANENTE DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARNIQUEIRA – PREFEITURA COMUNITÁRIA – AMAPC contra decisão exarada pela MMa Juíza Plantonista nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0710251-78.2021.8.07.0018, pela qual foi reconhecida a inexistência de risco de perecimento do direito vindicado na inicial da demanda e determinada a remessa dos autos ao juiz natural para apreciação do pedido de concessão de tutela de urgência. No agravo de instrumento interposto, a autora afirmou que a análise da tutela de urgência requerida não poderia ter sido diferida para o término no recesso forense, uma vez que tem por objeto a suspensão do Edital de Convocação para Venda Direta n. 10/2021, publicado pela TERRACAP, com data de vencimento prevista para 27/12/2021. Após discorrer a respeito da necessidade de apuração do justo valor de unidades imobiliárias incluídas no referido edital e do risco de perecimento do direito, tendo em vista que os ocupantes das unidades imobiliárias contempladas teriam que manifestar a adesão aos termos estabelecidos pela TERRACAP até o dia 27/12/2021, sob pena de perderem os benefícios decorrentes da venda direta, a agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar o Edital 10/2021, até o julgamento da ação. Em caráter subsidiário, a agravante pugnou pela suspensão do edital durante o período de recesso forense, de modo que a tutela de urgência pudesse vir a ser apreciada pelo juiz natural, sem o risco de causar prejuízo aos ocupantes dos imóveis. Quanto ao mérito recursal, pleiteou a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo juntado no ID 31745759. A eminente Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, no exercício do plantão judicial de segundo grau do dia 27/12/2021, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 31748951). Em contrarrazões (ID 32588881) a agravada afirmou que não se encontram evidenciados os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência vindicada pela agravante e postulou a manutenção da r. decisão hostilizada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). No caso em apreço, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse recursal. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão pela qual a MMa Juíza Plantonista considerou inexistente o risco de perecimento de direito, quanto à análise do pedido de concessão nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0710251-78.2021.8.07.0018 e determinou que a questão fosse submetida à apreciação do juízo natural, no caso, a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Por não ter sido deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o processo originário foi encaminhado ao Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, oportunidade em que o d. Magistrado de primeiro grau consignou que o pedido de concessão de tutela provisória somente será apreciado após a prestação das informações e manifestação pelo Ministério Público (ID 113687230). É preciso destacar, no entanto, que a agravante fundamentou a necessidade de concessão da tutela de urgência no fato de que o Edital de Convocação para Venda Direta n. 10/2021, estabelecia prazo para a manifestação dos interessados até o dia 27/12/2021. A data limite em questão já se encontra ultrapassada, sem que tenha sido deferida a tutela de urgência vindicada, o que caracteriza, sob esta ótica a perda superveniente do interesse processual, uma vez que não há mais como ser determinada a suspensão do edital impugnado na demanda, em relação ao prazo de manifestação de interesse na venda direta dos imóveis, por parte dos ocupantes contemplados. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em decorrência da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. _____________________ 1. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodivm, p. 1613.